Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727092-37.2023.8.07.0000 RECORRENTES: EDER AIRES TEIXEIRA, LAIS AIRES TEIXEIRA RECORRIDOS: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, ESPÓLIO DE IZAURINA AIRES TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: RUBENS TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NATUREZA JURÍDICA. ROL TAXATIVO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE CESSIONÁRIO NÃO CITADO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS CONDOMINIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERDIÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada para desconstituir acórdão que condenou espólio ao pagamento de taxas condominiais, com fundamento no artigo 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil, sob alegações de ausência de citação de coproprietário, cobrança indevida de débitos relativos a imóvel alienado e ausência de intervenção do Ministério Público para proteção de interesses de incapaz. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a ausência de citação de alegado cessionário de direitos configura nulidade processual; (ii) é cabível a cobrança de taxas condominiais de imóvel supostamente alienado; e (iii) a ausência de intervenção do Ministério Público para proteção de interesses de herdeira interditada após o trânsito em julgado configura nulidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação rescisória é medida excepcional no ordenamento jurídico, com hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, visando rescindir decisão de mérito transitada em julgado, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. 4. A obrigação pelo pagamento de taxas condominiais possui natureza propter rem e solidária, sendo facultado ao credor exigir o pagamento de apenas um dos devedores solidários, conforme artigo 275 do Código Civil, não configurando litisconsórcio passivo necessário. 5. A cessão de direitos não comunicada formalmente ao condomínio não gera oponibilidade contra terceiros, sendo lícita a cobrança direcionada ao espólio que figurava nos registros do condomínio como titular do imóvel. 6. A interdição judicial da herdeira, ocorrida após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, não configura causa de nulidade processual por ausência de intervenção do Ministério Público, conforme artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, especialmente quando não demonstrado efetivo prejuízo. 7. A revelia do inventariante no processo original não constitui fundamento suficiente para rescisão do julgado, não podendo a ação rescisória ser utilizada como sucedâneo de defesa não apresentada oportunamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ação julgada improcedente. Tese de julgamento: A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria que poderia ter sido objeto de defesa no processo originário, sendo necessária prova inequívoca das hipóteses legais para a desconstituição da coisa julgada. ____________ Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 213.060/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 06/11/2012; TJDFT, Acórdão 1131834, 07134709220178070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018; TJDFT, Acórdão 1262681, 0713926-71.2019.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2020, publicado no DJe: 20/07/2020); TJDFT, Agravo de Instrumento no 0709867-38.2022.8.07.0000. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, 178, II, 966, incisos V e VII; CC, arts. 275 e 1.315. Os recorrentes alegam violação ao artigo 87, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, asseverando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Afirmam que “é preciso examinar que a proporção de sucumbência de cada um dos dois Autores não foi distribuída no acórdão recorrido” (ID 77850167). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes assistidos pela defensoria pública. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 87, §§ 1o e 2o, do CPC. Com efeito, “A reavaliação da distribuição dos ônus sucumbenciais exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.” (REsp n. 1.976.005/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012